Tribunal: TJDFT
Processo: 0718123-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718123-58.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SARA BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. SEGUNDA FASE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto. 2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra se a coisa furtada excede a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante (confissão espontânea), conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que a confissão espontânea deve conduzir a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento dos RESPs 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 e pugna pela dispensa dos dias-multa, em razão de sua hipossuficiência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao pleito de dispensa dos dias-multa. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.991.051/MG (relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023). Com relação à indicada violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.068/PR (Tema 190), concluiu que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do feito, porquanto ausente determinação da Corte Superior de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024